Tribunal: STF
Processo: RHC 57928
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
- DENUNCIA. INEPCIA NÃO CONFIGURADA.
II. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.
AINDA QUE HOUVESSE EQUIVOCO DA DENUNCIA, NO PARTICULAR - HIPÓTESE
NÃO CONFIGURADA NO CASO - INEXISTIRIA MOTIVO PARA DECRETAÇÃO DA
PRETENDIDA NULIDADE. ABUSO DE PODER NA COLHEITA DA PROVA.
INOCORRENCIA.
III. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.